Tribunal: CARF
Processo: 12045.000097/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000097/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
E-CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Caracterizado que a negativa em deferir pedido de restituição de indébito
previdenciário, na sua integralidade, em face de apuração de débitos do sujeito
passivo, em aferição indireta, levada a efeito na decisão que apreciou o pedido
de restituição, e não havendo questionamento, em sede de recurso voluntário,
acerca dessa aferição indireta, reputa-se válido o deferimento da restituição
apenas parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N°.
20.421.4/0056/2007 (e-fls. 102 e ss), verbis:
Pedido de Restituição
Consta do presente processo que em 26/10/2004 a empresa acima identificada pleiteou
junto à Agência da Previdência Social em Cuiabá/MT a restituição das contribuições
previdenciárias retidas pelo Estado do Mato Grosso - Secretaria de Estado de
Administração, por ocasião do pagamento de notas fiscais de prestação de serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000097/2007-06
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000097/2007-06

realizados mediante cessão de mão-de-obra, no valor total de R$ 16.019,60, conforme
discriminado abaixo:
DATA NF
NF SERVIÇO
VALOR
NF
Retenção
11%
INSS
DEVIDO
REST.
PLEITEADA
20/5/2004
46
capacitação
e consultoria
53.632,92
5.899,62
0,00
5.899.62
20/5/2004
48
capacitação
e consultoria
25.858,03
2.844.38
0,00
2.644.36
Total 05/2004

79.490,92
8.744,00
0,00
8.744,00
21/6/2004
53
capacitação
e consultoria
36.318,00
3.994,98
0,00
3.994.98
21/6/2004
52
capacitação
e consultoria
29.823.80
3.280,62
0,00
3.280.62
Total 06/2004

66.141,80
7.275,60
0,00
7.275,60
TOTAL

16.019,60
0,00
16.019,60
À época, o pedido foi autuado no Sistema de Protocolo da Previdência Social - S1PPS
sob n° 36032.001830/04-21.
Conforme decisão de f. 114-116, a então Delegacia da Receita Previdenciária deferiu
parcialmente o pedido do interessado, reconhecendo-lhe o direito à restituição do valor
de RS 522,22.
O indeferimento parcial dos créditos teve por fundamento, em resumo, o fato de as
folhas de pagamento apresentadas não contemplarem segurados com qualificação
profissional para desenvolver os serviços discriminados nas notas fiscais de serviço.
Diante disso, entendeu, a autoridade tributária, que a contabilidade da interessada
não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, motivo
pelo qual adotou a técnica do arbitramento para calcular o valor real das
remunerações dos segurados que prestaram serviços à requerente.
A ciência da decisão ocorreu em 24/05/2005, conforme Aviso de Recebimento dos
correios acostado à f. 119.
Após a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil o processo foi transferido para
o COMPROT sob no 12045.000097/2007-06.
Recurso
Em 20/06/2005, a interessada, representada pelo procurador qualificado às f. 135,
apresentou o recurso de f. 127-131, endereçado ao então Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, no qual, após relato dos fatos, passou a expor suas
alegações, cujos pontos relevantes para solução do litígio são, em síntese:
Afirma que a aferição indireta não está fundamentada porque a autoridade fiscal
não analisou a contabilidade da requerente, que é regular.
Afirma também que as notas fiscais nos 046 e 048 referem-se à prestação de serviço de
capacitação de servidores públicos e as notas fiscais nos 52 e 53 referem-se à prestação
de serviço de desenvolvimento de programas de informática.
Acrescenta que os referidos programas são desenvolvidos pelos funcionários da
interessada e são repassados aos servidores públicos através de cursos e/ou por meio de
manuais de auto instrução, situação em que não ocorre a intervenção direta do instrutor.
Quando se faz necessária a intervenção de instrutor, esclarece que a requerente contrata
profissional autônomo ou cooperado.
Alega que o contrato firmado pela interessada com a Administração Pública é de um
ano e que durante esse prazo são desenvolvidos os programas de computador, mas o
pagamento só ocorre no final do prazo, o que justifica a elevada receita da interessada
em determinados períodos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000097/2007-06

Pedido
Requer a restituição do valor integral da retenção.
Não obstante as alegações defensivas, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2004
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MÃO-
DE-OBRA DECLARADA EM FOLHA DE PAGAMENTO E OS SERVIÇOS
DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Na falta de
prova da subcontratação, não merece fé a declaração da empresa contida em folha de
pagamento que não contempla os segurados qualificados para prestação de serviços de
instrutória e consultoria, conforme discriminado em contrato e em nota fiscal, o que
autoriza o Fisco a arbitrar o valor da mão-de-obra empregada na realização do serviço
mediante adoção dos critérios definidos em legislação própria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de piso, em 29/08/2011, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 02/09/2011 (e-fls. 174 e ss). Em suma, alega que o direito a não retenção dos 11%
da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais e faturas foi reconhecida em decisão
judicial, pelo que, entende seja devida a restituição.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares.
No mérito não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, o fundamento da decisão recorrida para negar o direito creditório
assenta-se no fato de ter havido a aferição indireta da contribuição previdenciária devida pelo
sujeito passivo, fato que não foi objeto do recurso voluntário. Assim, mesmo tendo ocorrido
retenções indevidas, estas não foram integralmente restituídas ao sujeito passivo face ao débito
previdenciário apurado às e-fls. 115 e ss.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000097/2007-06

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital